Tribunal: TJDFT
Processo: 0712016-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712016-70.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUCIANO DO AMARAL DIAS DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a r. decisão exarada no ID 45315023, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No agravo interno interposto, o agravante afirma que estão configurados os pressupostos para o deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, por consectário lógico, impedir os efeitos da decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0709172-47.2023.8.07.0001 (ID 151363531 dos autos originários). O agravante destaca que não se encontra obrigado a promover o custeio da internação em regime de home care, uma vez que nem o contrato entabulado com o agravado ou a lei impõem a sua atuação em caráter suplementar. Ao final, postula a reconsideração da r. decisão recorrida, para que seja deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. Nos termos do § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, [O] agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de maio de 2023 às 10:14:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora